Tribunal: TJDFT
Processo: 0710792-89.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA PELA CAESB. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REGULARIDADE DA MEDIÇÃO DA ÁGUA E DAS FATURAS NÃO COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA DA MÉDIA DE CONSUMO NOS MESES ANTERIORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Existindo manifestação judicial transitada em julgado sobre a distribuição do ônus da prova, e não logrando a ré comprovar a regularidade da medição de água em relação ao imóvel do autor, tem-se por ilegítima a fatura impugnada, pois destoante da média de consumo, mostrando-se adequada a redução do débito à média apurada nos últimos doze meses.
2. Quanto aos honorários advocatícios, verificado o baixo proveito econômico alcançado na causa, cabe arbitramento da verba honorária por critérios de equidade, na forma do art. 85, §8o, CPC e em respeito ao estabelecido em tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 1.076, STJ).
3. A utilização dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB, para fixação dos honorários advocatícios superaria o benefício auferido pela parte autora na demanda, situação que justifica o arbitramento em patamar inferior, diante da vedação contida no art. 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB, que limita a remuneração do advogado ao máximo do proveito econômico de seu cliente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.